Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE VEDADA. ARTIGO 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, que, no artigo 88, veda a denunciação da lide.

2. Ao contrário do alegado pelo agravante, “( ) a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020” (AgInt no AREsp n. 1.975.384/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.).

3. Frise-se, ainda, que “3. ‘A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma’ (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014). 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 16/11/2020.). Em outras palavras, não admitir denunciação da lide não significa prejuízos ao Banco/agravante que, se o caso, pode exercer seu direito de regresso contra terceiros em ação autônoma.

3. Como destacado na decisão agravada, “não há falar em inclusão no polo passivo de terceiro, porquanto o autor já o fez ao indicar aquele que teria recebido os valores em sua conta bancária”. Como se viu, a pessoa apontada pelo agravante para integrar a lide já faz parte da relação processual, tendo, inclusive, já apresentado contestação.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.